Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702317-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA VALENTIM DOS SANTOS IMPETRADO: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularizar a sua representação processual, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito